Tribunal: TJDFT
Processo: 0756042-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756042-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LIMA DE BARROS AGRAVADO: ADRYANI PEREIRA JUNES D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência, bem como apresentar declaração de insuficiência de recursos de próprio punho, já que seu advogado não possui poderes especiais para firmar tal declaração (ID 79699868). Após, venham os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025 13:24:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador